Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que se referem a extratos bancários e declaração de imposto sobre a renda de 2021, de sorte que não se mostram hábeis para analisar o atual contexto econômico do recorrente. No mais, intimado a apresentar informações financeiras atualizadas, o agravante não se manifestou.
IV. Agravo de instrumento desprovido.